Tribunal: TJPA
Processo: 0805521-29.2025.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0805521-29.2025.8.14.0040

JUÍZO SENTENCIANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: JOSIENE FELIX BARROS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 37, IX, DA CF. NULIDADE DO VÍNCULO DESDE A ORIGEM. DIREITO AO FGTS. INOVAÇÃO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE PANDEMIA DA COVID-19. NÃO CONHECIMENTO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ADEQUAÇÃO AOS TEMAS 810/STF E 905/STJ E À EC Nº 113/2021. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Parauapebas contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação, mantendo sentença que declarou a nulidade do contrato temporário firmado com a autora para o exercício da função de técnica de laboratório, no período de junho de 2020 a dezembro de 2022, e condenou o ente municipal ao pagamento dos depósitos de FGTS referentes ao período trabalhado, observada a prescrição quinquenal, com incidência de correção monetária e juros de mora pela taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a contratação temporária realizada pelo Município é nula desde a origem, com consequente direito ao FGTS; (
ii
) estabelecer se é admissível, em sede de agravo interno, a alegação de validade da contratação com fundamento no contexto da pandemia da COVID-19; e (
iii
) determinar os critérios corretos de incidência de correção monetária e juros de mora nas condenações impostas à Fazenda Pública, diante dos Temas 810 do STF, 905 do STJ e da EC nº 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação temporária prevista no art. 37, IX, da CF exige previsão legal, prazo determinado e demonstração de excepcional interesse público, sendo nula quando ausentes tais requisitos.

A manutenção de vínculo entre junho de 2020 e dezembro de 2022 para exercício de função típica e permanente da Administração descaracteriza
a excepcionalidade da contratação e evidencia desvirtuamento do regime temporário.

A nulidade do contrato administrativo irregular
,

desde a sua origem
,
retroage à data de sua celebração, sendo devido ao servidor o pagamento dos depósitos do FGTS por todo o período laborado, conforme orientação do STF, respeitada a prescrição quinquenal.

A alegação de validade da contratação em razão da pandemia da COVID-19 constitui inovação recursal quando não suscitada nas razões da apelação, sendo incabível sua apreciação em sede de agravo interno.

A decisão monocrática demanda ajuste quanto aos consectários legais, pois até 08/12/2021 devem incidir correção monetária pelo IPCA-E e juros da caderneta de poupança, conforme os Temas 810 do STF e 905 do STJ.

A partir de 09/12/2021, com a vigência da EC nº 113/2021, a atualização dos débitos da Fazenda Pública passa a ocorrer exclusivamente pela taxa SELIC, que engloba correção monetária e juros de mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A contratação temporária realizada em desconformidade com os requisitos do art. 37, IX, da Constituição Federal é nula desde a origem, sendo devido o pagamento do FGTS por todo o período laborado, observada a prescrição quinquenal.

É inadmissível inovação recursal em agravo interno, quando a tese jurídica não foi suscitada nas razões da apelação.

Nas condenações impostas à Fazenda Pública, aplica-se o IPCA-E e juros da caderneta de poupança até 08/12/2021, e, a partir de 09/12/2021, incide exclusivamente a taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX; CPC/2015,
arts
. 5º, 6º, 1.021 e 1.026, §§ 2º e 3º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; EC nº 113/2021, art. 3º; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 596.478, Tema 191; STF, RE nº 870.947, Tema 810; STJ, REsp nº 1.495.146, Tema 905; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1.932.925/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 29.04.2024; TJPA, IRDR nº 9; TJPA,
Ap
/RN nº 08021099020258140040, Rel. Des.
Ezilda
Pastana Mutran, j. 03.11.2025.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 6ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 09/03/2026 a 16/03/2026, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Parauapebas, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática de Id. 29894381, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença proferida nos autos da ação de cobrança de FGTS ajuizada por
Josiene
Felix Barros.

Consta dos autos que a parte autora ajuizou a referida ação alegando ter sido contratada pelo Município para exercer a função de técnica de laboratório mediante contratos temporários, no período de junho de 2020 a dezembro de 2022, pleiteando a declaração de nulidade da contratação e o pagamento dos depósitos de FGTS correspondentes ao período trabalhado.

O Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, declarando nulo o contrato administrativo e condenando o Município de Parauapebas ao pagamento dos depósitos de FGTS relativos aos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, a serem apurados em liquidação de sentença, com correção monetária e juros de mora pela taxa SELIC, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021, além de honorários a serem fixados na fase de liquidação.

Irresignado, o Município interpôs recurso de apelação, o qual foi apreciado por esta Relatoria, que negou provimento ao recurso, mantendo a sentença ao fundamento de que a contratação temporária não observou os requisitos previstos no art. 37, IX, da Constituição Federal, sendo devido à parte autora o pagamento do FGTS relativo ao período trabalhado.

Inconformado com a decisão monocrática, o ente municipal interpôs o presente agravo interno
(ID nº
31486951
)
, sustentando, em síntese: (i) a existência de contradição na decisão agravada quanto à aplicação dos consectários legais, defendendo que a Taxa SELIC deve incidir apenas a partir de 09/12/2021, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021, aplicando-se, para o período anterior, os parâmetros fixados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ; (
ii
) a necessidade de observância da tese firmada no IRDR nº 9 do TJPA, para que a nulidade contratual seja reconhecida apenas no período que exceder o prazo legal do contrato temporário; e (
iii
) a possibilidade de reconhecimento da legitimidade da contratação temporária, especialmente diante do contexto da pandemia da COVID-19, que teria demandado a contratação de profissionais da área da saúde. Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do agravo pelo colegiado.

A agravada apresentou contrarrazões ao agravo interno
(ID nº
31527426
)
,
pugnando pelo
desprovimento do agravo interno, com a manutenção da decisão monocrática.

Este é o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

A decisão monocrática
recorrida
conheceu da apelação interposta pelo Município de Parauapebas, mas negou-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença que declarou a nulidade do contrato temporário firmado com a autora, por inobservância dos requisitos do art. 37, IX, da Constituição Federal, e condenou o ente municipal ao pagamento dos depósitos de FGTS referentes ao período trabalhado, observada a prescrição quinquenal, com incidência de correção monetária e juros de mora pela taxa SELIC, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar (i) se a decisão monocrática que negou provimento à apelação deve ser reformada quanto aos critérios de incidência dos consectários legais, especialmente para que a taxa SELIC seja
aplicada apenas a partir de 09/12/2021, nos termos da EC nº 113/2021, com observância dos parâmetros fixados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ para o período anterior; (
ii
) se deve ser observada a tese firmada no IRDR nº 9 do TJPA, para que a nulidade da contratação temporária seja limitada apenas ao período que excedeu o prazo legal, com pagamento de FGTS proporcional; e (
iii
) se a contratação temporária pode ser considerada válida diante do alegado contexto excepcional da pandemia da COVID-19, capaz de justificar a contratação por excepcional interesse público.

Em parte, com razão o agravante.

DA NULIDADE ABSOLUTA DO CONTRATO TEMPORÁRIO E SEUS EFEITOS

A controvérsia central reside na validade do vínculo mantido entre as partes. A decisão monocrática, acertadamente, reconheceu a nulidade da contratação, entendimento que se mantém e se reforça.

O contrato temporário, previsto no art. 37, IX, da Constituição Federal, é medida de exceção, que exige, para sua validade, a conjugação de três requisitos: previsão em lei, tempo determinado e excepcional interesse público. A ausência de qualquer um desses pressupostos macula o ato de nulidade absoluta.

Como destacado na decisão recorrida, n
a esfera municipal do recorrente, a Lei de nº 4249/2002 estabelece as condições para que se realize a contratação temporária de servidores. Vejamos:

“Art. 1º- Os órgãos da Administração Municipal direta, as autarquias e as fundações públicas poderão efetuar contratação de pessoal por tempo determinado, nas condições e prazos previstos nesta LEI, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público.

Art
5º.
As contratações com base nesta Lei serão feitas pelo prazo de até 01 (um) ano
.

§ 1º O prazo de que trata o caput deste artigo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período,
acompanhado da devida justificativa
.”

No caso em tela, o vínculo da parte Agravada com o Município, que perdurou de junho de 2020 a dezembro de 2022, para o exercício da função de Técnica de Laboratório,
sem qualquer demonstração de excepcionalidade
inicial ou para as respectivas renovações
, o que
evidencia o desvirtuamento da finalidade do instituto.

A natureza da atividade

somada à duração do vínculo, que ultrapassou o razoável para uma situação emergencial

descaracteriza a excepcionalidade e a transitoriedade exigidas pela norma constitucional
, desde a sua origem.

Isso porque, c
onforme a teoria das nulidades no Direito Administrativo, um ato nulo não produz efeitos válidos. A contratação, ao desatender os pressupostos constitucionais desde a sua origem, nasceu nula. Não se trata de uma irregularidade superveniente, mas de um vício congênito que contamina todo o período do vínculo.

A jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Pará
reconhece
que a sucessiva renovação de contratos temporários para atividades de natureza permanente configura burla à regra do concurso público e acarreta a nulidade do vínculo.

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. DIREITO AO FGTS. INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a nulidade parcial de vínculo temporário firmado com a Administração Pública, e condenou o Município ao pagamento proporcional de FGTS. 2. O autor celebrou três contratos temporários consecutivos com o Município, entre 2021 e 2023, para função de auxiliar administrativo, sem aprovação prévia em concurso público e com desvirtuamento da natureza excepcional da contratação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a contratação temporária desvirtuada por prorrogação sucessiva deve ser considerada nula desde a origem e se, por consequência, é devido o FGTS sobre todo o período de vínculo, respeitada a prescrição quinquenal. III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do STF (Temas 191, 308 e 916) reconhece que a nulidade do contrato temporário firmado em desacordo com o art. 37, IX, da CF/1988 impõe o dever de pagamento de FGTS, conforme art. 19-A da Lei nº 8.036/1990. 5. O IRDR nº 9 do TJPA fixou tese vinculante no
sentido de que a nulidade do contrato temporário deve retroagir à data de sua assinatura, sendo devido o FGTS por todo o vínculo. 6. Não se admite fracionamento da nulidade para restringir o reconhecimento da verba apenas ao período excedente ao prazo legal.
7. A prescrição aplicável é quinquenal, conforme art. 1º do Decreto nº 20.910/1932. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Apelação cível conhecida e provida. Tese de julgamento: “
A nulidade da contratação temporária por prorrogação sucessiva e sem comprovação de necessidade excepcional retroage à data de sua origem, sendo devido o pagamento integral do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS por todo o período de vínculo, respeitada a prescrição quinquenal
.”

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08021099020258140040 31531586, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 03/11/2025, 1ª Turma de Direito Público)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR TEMPORÁRIO. PRORROGAÇÃO SUCESSIVA DE CONTRATO. DESVIRTUAMENTO DO REGIME DE CONTRATAÇÃO. COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto pelo Município de Pau D’Arco contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por Divino da Silva Alencar, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando o ente público ao pagamento de salário referente a dezembro de 2016, 13º salário proporcional, férias simples acrescidas de 1/3 e depósitos de FGTS, relativos ao período de março/2014 a dezembro/2016, excluída a multa rescisória de 40%, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de vício processual por suposta inépcia da petição inicial em razão da ausência de demonstrativo de débito; (
ii
) estabelecer se houve inversão indevida do ônus da prova quanto à comprovação do vínculo anterior ao contrato formalizado em 2016; (
iii
) determinar se é devida a condenação ao pagamento de verbas trabalhistas e fundiárias em razão do alegado desvirtuamento da contratação temporária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de demonstrativo detalhado de débito não configura inépcia da petição inicial em ação de cobrança, cuja natureza admite apuração do valor devido em fase de liquidação, desde que a narrativa dos fatos e os pedidos estejam devidamente delimitados.

4. As informações constantes do Portal da Transparência do próprio Município constituem documentos públicos dotados de presunção de veracidade, competindo ao ente público o ônus de comprovar eventual inexatidão, nos termos do art. 373, II, do CPC/15.

5. A contratação por tempo determinado, quando sucessivamente prorrogada e voltada à execução de atividades permanentes, configura desvio de finalidade, atraindo a incidência das teses firmadas pelo STF nos Temas 551 e 916, que garantem aos servidores os direitos ao 13º salário, às férias com 1/3 e aos depósitos do FGTS.

6. O Município não comprovou a quitação do salário referente ao mês de dezembro de 2016, devendo arcar com a verba reclamada, nos termos do ônus que lhe incumbia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de planilha de cálculo detalhada não enseja inépcia da inicial em ação de cobrança.

2. Compete à Administração Pública o ônus de demonstrar a inexistência de vínculo anterior quando confrontada com dados públicos oriundos de seu próprio Portal da Transparência.

3. A contratação temporária prorrogada de forma reiterada e voltada à execução de funções permanentes enseja o pagamento de 13º salário, férias acrescidas de 1/3 e FGTS, conforme jurisprudência vinculante do STF.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; CPC/2015,
arts
. 320, 373, II e 85, § 11; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.066.677 (Tema 551), j. 01.07.2020; STF, RE nº 765.320 (Tema 916), j. 23.09.2016; STJ,
AgInt
no
AREsp
2216272/RJ, j. 03.04.2023; TJPA,
Ap
/RN nº 0802108-50.2021.8.14.0039, Rel. Des.
Rosileide
Maria da Costa Cunha, j. 11.09.2025.

CÍVEL: 00036242820188140045 30884831, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 09/10/2025, 3ª Turma de Direito Público)

Portanto, a nulidade do contrato deve ser declarada em sua integralidade, desde a sua assinatura, com o consequente direito da parte Agravada ao recebimento dos depósitos do FGTS por todo o período laborado, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 191 (RE 596.478).

DA INSUBSISTÊNCIA DA JUSTIFICATIVA DA PANDEMIA DE COVID-19

O Agravante busca validar a contratação sob o argumento da
situação de emergência
sanitária decorrente da pandemia de COVID-19. Contudo, tal justificativa não se sustenta
.

Embora a pandemia tenha, de fato, representado uma situação de excepcional interesse público, a sua invocação genérica não é um salvo-conduto para a precarização dos vínculos com a Administração Pública
, quando se verifica na hipótese que a contratação não foi fundamentada em demonstração efetiva da excepcionalidade de serviço
.

Ademais, a
alegação de que a contratação foi válida devido à pandemia configura inovação recursal
. Isso porque, e
mbora o argumento tenha sido usado na contestação, ele não foi incluído no recurso de apelação. Ao fazer isso, o recorrente abandonou a tese e aceitou a decisão de primeira instância sobre esse ponto, ocorrendo a preclusão
.

O agravo interno não é o momento para corrigir ou ampliar as razões da apelação.

Nesse sentido, a jurisprudência nacional:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 489, § 1º, VI, DO CPC. INEXISTÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De acordo com o art. 998, caput, do CPC, homologa-se a desistência dos embargos de declaração anteriormente opostos. 2. Inexiste ofensa ao art. 1.022, II, do CPC quando o tribunal de origem aprecia, com clareza e objetividade e de forma motivada, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido nem negativa de prestação jurisdicional.
3. Matérias não arguidas em recursos anteriores, mas só nas razões do agravo interno são insuscetíveis de conhecimento por caracterizarem indevida inovação recursal.
4. Homologação da desistência dos embargos de declaração. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1932925 SP 2021/0229894-1, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 29/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/05/2024)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. TEMPO ESPECIAL. CONVERSÃO EM TEMPO COMUM. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra decisão monocrática que negara provimento à apelação, mantendo a sentença que reconheceu a especialidade de determinados períodos de trabalho de Francisco das Chagas Ferreira dos Santos e concedeu aposentadoria por tempo de contribuição, com efeitos financeiros a partir de 08/12/2021. O recurso sustenta a ineficácia do Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP referente ao período de 01/10/2008 a 19/05/2011, em razão da ausência de assinatura por médico do trabalho ou engenheiro de segurança, nos termos do art. 58, § 1º, da Lei nº 8.213/91. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de conhecimento do agravo interno que veicula fundamento novo não apresentado na apelação, em afronta ao princípio da eventualidade. III. RAZÕES DE DECIDIR O agravo interno não pode ser conhecido quando apresenta inovação recursal, ao introduzir tese jurídica não suscitada oportunamente na apelação. A ausência de impugnação específica, nos autos da apelação, quanto à qualificação técnica do responsável pela emissão do PPP, implica preclusão consumativa da matéria, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. O princípio da eventualidade impõe que todas as teses sejam oportunamente apresentadas na primeira oportunidade recursal, sob pena de preclusão. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que é inadmissível a inovação em agravo interno, devendo este se limitar aos fundamentos suscitados no recurso principal. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo interno não conhecido. Tese de julgamento:
É inadmissível a inovação recursal em agravo interno, quando a matéria suscitada não foi oportunamente arguida na apelação, sob pena de preclusão consumativa. A ausência de impugnação específica na apelação impede o conhecimento de novos fundamentos no agravo interno, em observância ao princípio da eventualidade.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.021, § 1º e § 4º, e 85, § 3º; Lei nº 8.213/1991, art. 58, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.273.985/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 17/6/2025, DJEN 8/7/2025; STJ,
AgInt
no
AREsp
n.
2.752.135/SP,
Relª
. Minª. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 23/6/2025, DJEN 26/6/2025; STJ,
AgInt
no REsp n. 2.193.293/SC, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Turma, j. 28/5/2025, DJEN 2/6/2025.

(TRF-3 -
ApCiv
: 50031818420234036114, Relator: Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, Data de Julgamento: 29/08/2025, 7ª Turma, Data de Publicação: 03/09/2025)

Diante do exposto, verifica-se que a justificativa apresentada pelo agravante, fundada na situação excepcional decorrente da pandemia de COVID-19, não merece acolhimento, seja porque não houve demonstração concreta de que a contratação tenha sido efetivamente motivada por necessidade temporária de excepcional interesse público, seja porque tal fundamento não foi deduzido nas razões da apelação, configurando indevida inovação recursal. Assim, não há como admitir a rediscussão da matéria em sede de agravo interno, devendo ser mantido o entendimento anteriormente adotado quanto à nulidade da contratação temporária.

DA ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS (TEMAS 810/STF, 905/STJ E EC 113/2021)

A decisão monocrática demanda ajuste quanto à sistemática de aplicação dos juros de mora e da correção monetária, a fim de alinhá-la aos parâmetros fixados pela jurisprudência vinculante.

Isso porque, a
aplicação retroativa da taxa SELIC a todo o período da condenação, como constou na parte dispositiva da decisão agravada, contraria o entendimento firmado pelo STF, que estabeleceu a aplicação prospectiva da EC nº 113/2021.

Nesse sentido, a
té 8/12/2021, a correção monetária e os juros devem ser calculados de acordo com os parâmetros fixados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ.
Em relação ao p
eríodo posterior a 09/12/2021
, c
om a promulgação da Emenda Constitucional nº 113/2021, a atualização de todos os débitos da Fazenda Pública passou a ser regida, exclusivamente, pela Taxa SELIC, que engloba, em um único índice, a correção monetária e os juros de mora.

Sobre o tema
, a jurisprudência do TJPA
assim estabelece
:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO DE DÉBITO JUDICIAL. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. IPCA-E. CADERNETA DE POUPANÇA. TAXA SELIC. EC 113/2021. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Jacundá contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos nos autos de cumprimento de sentença de cobrança de verbas remuneratórias trabalhistas, reconhecendo ao exequente Joaquim Pereira o direito ao recebimento de R$ 11.925,03 (onze mil novecentos e vinte e cinco reais e três centavos), atualizado até 24/04/2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste na definição dos critérios corretos de atualização monetária e juros de mora incidentes sobre débitos judiciais em condenações impostas à Fazenda Pública, especialmente diante das alterações trazidas pela Emenda Constitucional nº 113/2021, que passou a determinar, desde 9 de dezembro de 2021, a incidência exclusiva da taxa SELIC como índice unificado para tais fins.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Até 8 de dezembro de 2021, aplica-se o IPCA-E como índice de correção monetária e a remuneração da caderneta de poupança como índice de juros moratórios, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (RE 870.947, Tema 810) e Superior Tribunal de Justiça (RESP 1.495.146, Tema 905).

4. A partir de 9 de dezembro de 2021, com a vigência da EC 113/2021, impõe-se a aplicação exclusiva e cumulativa da taxa SELIC, a qual engloba tanto a atualização monetária quanto os juros de mora, sendo vedada qualquer cumulação de índices diversos para o mesmo período.

5. A ausência de contrarrazões pelo exequente não impede o conhecimento do recurso, tampouco afasta o dever do juízo de observar a legislação superveniente e os precedentes vinculantes.

6. Mantém-se os demais termos da sentença, com ajuste apenas no critério de atualização do débito, para adequação ao regime constitucional vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O índice de correção monetária aplicável às condenações contra a Fazenda Pública é o IPCA-E, com juros da caderneta de poupança, até 8/12/2021, e, a partir de 9/12/2021, aplica-se
exclusivamente a taxa SELIC, que abrange tanto a correção monetária quanto os juros de mora.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 100, § 12; Lei 9.494/1997, art. 1º-F; EC 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 870.947/SE (Tema 810), Rel. Min. Luiz Fux, j. 20.09.2017; STJ, RESP 1.495.146/MG (Tema 905), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 22.02.2018.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00001703020008140026 28155554, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 30/06/2025, 1ª Turma de Direito Público)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ATUALIZAÇÃO DE DÉBITO. EC 113/2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que reconheceu excesso de execução e determinou o recálculo da dívida exequenda em ação de embargos à execução. O agravante sustentou que, a partir da Emenda Constitucional nº 113/2021, a atualização dos débitos da Fazenda Pública deve observar exclusivamente a taxa SELIC, em substituição à aplicação cumulativa de correção monetária e juros moratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a atualização de débitos da Fazenda Pública deve observar, a partir de 09/12/2021, exclusivamente a taxa SELIC, conforme previsto na EC 113/2021, mesmo nos processos em curso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Emenda Constitucional nº 113/2021 determina, no art. 3º, que a taxa SELIC incide, uma única vez, como índice exclusivo para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora em condenações envolvendo a Fazenda Pública.

O dispositivo constitucional tem aplicação imediata aos processos em curso, conforme interpretação firmada pelo STF em precedentes recentes (RE 1475938/SC, Tema 1130), vedando a aplicação cumulativa de IPCA-e e juros moratórios após 09/12/2021.

No caso concreto, a sentença foi proferida em fevereiro de 2023, quando já vigente a EC 113/2021, o que impõe a observância da taxa SELIC como índice único de atualização do débito.

Adota-se, portanto, sistemática mista para atualização: até 08/12/2021, aplica-se o IPCA-e para correção monetária e os juros
da caderneta de poupança; a partir de 09/12/2021, incide exclusivamente a taxa SELIC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

A partir da Emenda Constitucional nº 113/2021, é obrigatória a aplicação exclusiva da taxa SELIC para fins de atualização de débitos da Fazenda Pública, vedada a cumulação com outros índices de correção monetária ou juros moratórios.

O disposto na EC 113/2021 tem aplicação imediata, inclusive aos processos em curso, devendo ser observado em decisões proferidas após sua vigência.

É válida a adoção de critério temporal misto, com aplicação do IPCA-e e juros da poupança até 08/12/2021, e, a partir de 09/12/2021, da taxa SELIC exclusivamente.

Dispositivos relevantes citados: EC nº 113/2021, art. 3º; CPC/2015,
arts
. 932 e 1.030; Lei nº 5.474/1968,
arts
. 7º, 8º e 15.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1475938/SC, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 07.05.2024; STJ, REsp nº 1.202.271, rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 07.03.2017; TRF4, IUJEF nº 0000439-77.2008.4.04.7050, rel. Gerson Luiz Rocha, j. 29.06.2018.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08023105820218140061 29793846, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 01/09/2025, 2ª Turma de Direito Público)

Dessa forma, impõe-se a reforma parcial da decisão neste ponto, para adequar a aplicação dos consectários legais aos parâmetros definidos pela jurisprudência vinculante.

Ante o exposto, conheço do Agravo Interno e, no mérito, dou-lhe parcial provimento
para adequar os consectários legais ao período de prestação laboral
,
conforme estabelecido nos
Temas 810 do STF e 905 do STJ
e EC 113/2021, nos termos da fundamentação.

No mais, mantenho a decisão agravada
, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos
arts
. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos
arts
. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Belém,
09
de
março
de 202
6.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 17/03/2026